Tribunal: TJSP
Processo: 0002214-14.2014.8.26.0538
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Alegação de cobrança vexatória em estabelecimento empresarial, por débito inexistente. Cerceamento do direito da autora de produzir provas, configurado. Nulidade da sentença.
O julgamento antecipado da lide resultou, efetivamente, em cerceamento do direito da autora de produzir provas. A oitiva de

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Alegação de cobrança vexatória em estabelecimento empresarial, por débito inexistente. Cerceamento do direito da autora de produzir provas, configurado. Nulidade da sentença.
O julgamento antecipado da lide resultou, efetivamente, em cerceamento do direito da autora de produzir provas. A oitiva de testemunhas era imprescindível à sua correta solução, pois, por meio dessa prova, ela poderia comprovar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, se foi, ou não, ofendida, tratada de forma vexatória. Aliás, também é de todo recomendável a colheita dos depoimentos pessoais das partes, permitindo ao julgador formar seu livre convencimento motivado com maior precisão, com maior proximidade à verdade real. Apenas com a produção da prova oral é que se saberá se a preposta da ré ofendeu ou não a autora; se o fez como reação a injusta agressão verbal dela (ou seja, se a autora foi, ou não, "mal-educada"); se a cobrança indevida se deu de modo ofensivo, e se foi ou não pública. Enfim, a abertura da fase instrutória é imprescindível à verificação da existência e da extensão do propalado dano moral.
Apelação provida. Sentença anulada, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000201651
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0002214-14.2014.8.26.0538, da Comarca de Santa Cruz das Palmeiras, em
que é apelante EDIMARA ALINE DENARDI DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado ANDREA ALEOTTI GUARIBA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com determinação.
Declara voto favorável o 2o Desembargador. V. U.", de conformidade com
o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 19 de março de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 24.355
Apelação Cível no 0002214-14.2014.8.26.0538
Comarca de Santa Cruz das Palmeiras / Vara Única
Juiz(a): Gustavo de Castro Campos
Apelante(s): Edimara Aline Denardi de Oliveira
Apelado(a)(s): Andrea Aleotti Guariba EPP.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. REPARAÇÃO DE DANOS.
ALEGAÇÃO
DE
COBRANÇA
VEXATÓRIA
EM
ESTABELECIMENTO
EMPRESARIAL,
POR
DÉBITO
INEXISTENTE. CERCEAMENTO DO DIREITO DA AUTORA DE
PRODUZIR
PROVAS,
CONFIGURADO.
NULIDADE
DA
SENTENÇA.
O julgamento antecipado da lide resultou, efetivamente, em
cerceamento do direito da autora de produzir provas. A oitiva
de testemunhas era imprescindível à sua correta solução, pois,
por meio dessa prova, ela poderia comprovar o fato
constitutivo de seu direito, ou seja, se foi, ou não, ofendida,
tratada de forma vexatória. Aliás, também é de todo
recomendável a colheita dos depoimentos pessoais das partes,
permitindo ao julgador formar seu livre convencimento
motivado com maior precisão, com maior proximidade à
verdade real. Apenas com a produção da prova oral é que se
saberá se a preposta da ré ofendeu ou não a autora; se o fez
como reação a injusta agressão verbal dela (ou seja, se a autora
foi, ou não, “mal-educada”); se a cobrança indevida se deu de
modo ofensivo, e se foi ou não pública. Enfim, a abertura da
fase instrutória é imprescindível à verificação da existência e
da extensão do propalado dano moral.
Apelação provida. Sentença anulada, com determinação.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às fls. 46/48, que julgou procedentes em parte os pedidos
formulados na inicial dessa ação declaratória de inexistência de débito c.c.
reparação de danos que EDIMARA ALINE DENARDI DE OLIVEIRA move em face
de Andrea Aleotti Guariba EPP, apenas para declarar a inexistência do débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impugnado.
A autora narra na inicial que “possui crediário junto à requerida”.
Ao tentar realizar uma compra a crédito, foi informada de que, antes,
deveria quitar o débito pendente. Aduz que nada devia à ré, e que foi
exposta a situação vexatória na presença de outras pessoas. Diz que o
estabelecimento empresarial da ré é pequeno, e foi cobrada diante de
outros clientes, além de ter sido ofendida pela responsável do
estabelecimento, quem a chamou de “mal educada”, após insistir na
inexistência do débito. Pede a declaração de inexistência do débito e a
condenação da ré à reparação do dano moral que alega ter sofrido.
Em contestação, a ré impugna existência e extensão do dano.
O julgamento do feito dispensou a abertura da fase instrutória,
e o nobre magistrado a quo entendeu que (a) a ré não comprovou a
existência do débito; e (b) os eventos narrados na inicial não tiveram
aptidão de causar abalo psíquico à autora. Assim, julgou procedentes em
parte os pedidos formulados na inicial, apenas para declarar a inexistência
do débito impugnado.
Inconformada, a autora apela às pp. 54/60. Alega, em suma,
que: (a) o julgamento antecipado da lide resultou em cerceamento de seu
direito de produzir provas, uma vez que a oitiva de testemunhas era
imprescindível à sua correta solução; (b) suportou, sim, dano moral; e (c)
subsidiariamente, a verba honorária comporta majoração. Pugna pelo
provimento do recurso para anulação ou, subsidiariamente, reforma da r.
sentença.
A ré ofertou contrarrazões (pp. 65/71).
Não houve oposição ao julgamento do recurso em plenário
virtual.
É o relatório do essencial.
2. Respeitado o entendimento do nobre magistrado a quo, a r.
sentença comporta reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O julgamento antecipado da lide resultou, efetivamente, em
cerceamento do direito da autora de produzir provas. A oitiva de
testemunhas era imprescindível à sua correta solução, pois, por meio dessa
prova, ela poderia comprovar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, se
foi, ou não, ofendida, tratada de forma vexatória.
Aliás, também é de todo recomendável a colheita dos
depoimentos pessoais das partes, permitindo ao julgador formar seu livre
convencimento motivado com maior precisão, com maior proximidade à
verdade real.
Apenas com a produção da prova oral é que se saberá se a
preposta da ré ofendeu ou não a autora; se o fez como reação a injusta
agressão verbal dela (ou seja, se a autora foi, ou não, “mal-educada”); se a
cobrança indevida se deu de modo ofensivo, e se foi ou não pública.
Enfim, a abertura da fase instrutória é imprescindível à
verificação da existência e da extensão do propalado dano moral.
3. Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso, para
anular a sentença e determinar a abertura da fase instrutória, ouvindo-se
testemunhas e colhendo-se os depoimentos pessoais das partes.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 24276
APEL. No: 0002214-14.2014.8.26.0538
COMARCA: SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS
JUIZ: GUSTAVO DE CASTRO CAMPOS
APTE.: EDIMARA ALINE DENARDI DE OLIVEIRA
APDO.: ANDREA ALEOTTI GUARIBA EPP
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Conforme bem ponderou a ilustre Relatora, Desembargadora
Sandra Galhardo Esteves, a hipótese é mesmo de reconhecimento do cerceamento de
defesa, com a anulação da sentença e abertura da instrução processual.
Às ponderáveis razões apresentadas pela i. relatora, agrego as
seguintes.
A apelante alegou que compareceu à loja da apelada, em
02/05/2014, para efetuar a compra de um sapato. Escolhido o produto, informou que a
compra seria realizada por meio de crediário. Após alguns minutos, a funcionária da
apelada informou que não poderia vender a prazo antes da quitação da dívida de agosto
de 2013. Disse à funcionária que nada devia e que não poderia pagar por algo que não
comprou. A funcionária da apelada chegou a chamá-la de “mal educada”. A loja é
pequena e havia outros clientes. Foi embora constrangida e envergonhada, sem comprar
nada.
A apelada alegou que a apelante não apresentou nenhuma prova
de suas alegações. Disse que constava de seus controles a existência de duas parcelas
em aberto de responsabilidade da apelante, mas se tratava de equívoco pelo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prontamente regularizou a situação. Não foram apresentadas cartas de cobranças, nem
houve negativação do nome da apelante nos cadastros dos órgãos de proteção ao
crédito. De resto, a existência de outras pessoas na loja e o suposto desentendimento
com a funcionária não foram provados.
Em réplica, a apelante insistiu que foi cobrada de forma indevida
e vexatória. Afirmou que se sentiu constrangida perante as funcionárias e clientes.
Instadas a especificar as provas que pretendiam produzir, a
apelante pugnou pelo depoimento pessoal da representante da apelada e pela oitiva de
testemunhas (fls. 44). A apelada se quedou inerte (fls. 45).
A despeito de ser patente a controvérsia fática, sem oportunizar a
produção das provas orais requeridas, absolutamente pertinentes para o desate da
controvérsia se a apelante foi ou não ofendida e em que nível , o i. magistrado
sentenciante julgou antecipadamente a lide. Na sentença, inclusive extraindo ilação
fática das narrativas, consignou que “não se chancela eventual conduta adversa da
vendedora. Contudo, não soa crível que esta declame palavras como 'mal-educada'
em desfavor da autora ao acaso, isto é, sem qualquer motivo motor para tal, como
aduz a autora” (fls. 48 destaquei em negrito).
Respeitado o entendimento do i. magistrado sentenciante, a
dilação probatória era imprescindível e o julgamento antecipado implicou cerceamento
de defesa.
Impunha-se o deferimento da produção das provas orais
requeridas pela apelante. Só dessa forma poderia se verificar, de forma indene de
dúvidas, se a funcionária da apelada ofendeu ou não a apelante, se o fez em retorsão à
eventual injusta agressão verbal dela como parece ter inferido o i. magistrado , se a
cobrança indevida se deu de modo ofensivo e se foi ou não pública. Em outro dizer,
apenas depois de apurado, ao longo da instrução processual, como realmente se
passaram os fatos é que poderia se concluir quanto à existência ou não de dano moral.
Cediço que a simples cobrança indevida, por si só, não tem
potencial para fazer surgir dano de ordem moral.
Não obstante, no caso dos autos, a apelante afirmou que a
cobrança indevida foi presenciada por outros clientes, o que a constrangeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobremaneira. Além disso, disse a apelante que foi ofendida chamada de mal educada.
Em tese, os referidos fatos têm potencial para fazer surgir dano
moral.
Há que se considerar que o desentendimento ocorreu em cidade
com pouco mais de 25.000 habitantes. Em cidades pequenas, um incidente como o
relatado nos autos tem repercussão normalmente muito maior do que se ocorresse numa
de maior porte.
Nas cidades grandes, as discussões fazem parte do cotidiano e na
maior parte das vezes se esgotam em si mesmas. Diluem-se. As pessoas ficam
aborrecidas, contrariadas, mas como regra tais eventos não passam disso. Não há
violação a qualquer bem da personalidade.
Não é o mesmo que ocorre numa comunidade menor, do porte da
comarca de origem. Por vezes, acontecimentos semelhantes ao narrado nos autos
acabam por tomar proporção ao ponto de apresentarem potencial ofensivo a bens da
esfera da personalidade da pessoa.
Um entrevero que parece banal por vezes se torna de
conhecimento público. Dissemina-se. Em sequência, não é incomum que surjam os
comentários que inevitavelmente chegam aos ouvidos de quem se sentiu ofendido,
agravando mais a sensação de dissabor.
Também não é raro que no seio da comunidade, quando não são
devidamente esclarecidos os fatos mesmo depois de levados a juízo, a pessoa que se
disse ofendida porque cobrada indevidamente e chamada de mal educada acabe por
levar a pecha de encrenqueira e, pior ainda, caloteira.
Insiste-se. Aquilo que é insignificante numa cidade de porte, tem
outras proporções numa pequena urbe. Aliás, em citação feita pelo i. magistrado na
sentença p. 2, último parágrafo , consta observação nessa linha.
É por isso que em situações assemelhadas, sempre considerado
esse contexto local de maior repercussão dos acontecimentos em se tratando de cidade
pequena , ao menos se deve permitir que a pessoa produza as provas que tiver a
respeito do incidente. No mínimo para que, caso não se saia vencedora, não possa
reclamar que sequer teve a oportunidade de demonstrar que efetivamente foi ofendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Há outro aspecto a ser ressaltado. O julgamento antecipado acaba
por cercear a defesa de lado a lado.
O prejuízo processual pode não ser só da apelante que teve a sua
pretensão julgada improcedente. É que não se pode descartar, de pronto, a sempre
presente possibilidade de ser reformada a sentença para o fim de se reconhecer a
existência do dano moral. Caso viesse a ocorrer a hipótese, a apelada teria a sua defesa
cerceada, porque foi obstada de produzir contraprova no sentido de que não praticou
qualquer ato ilícito
por sua representante ou preposto
que desse ensejo ao
surgimento de dano moral em desfavor da apelante.
Por tais circunstâncias e principalmente para a busca da verdade
real busca que, particularmente no caso de cidade pequena, apresenta um inequívoco e
importante caráter de pacificação social , deve ser realizada a audiência, possibilitando-
se às partes a produção de prova testemunhal. Ainda, devem ser colhidos os
depoimentos pessoais, sempre em nome da apuração daquilo que efetivamente
aconteceu.
Nos moldes acima propugnados, da mesma forma que a i.
relatora, o meu voto é pelo provimento do recurso para ser acolhida a objeção
preliminar de cerceamento de defesa e anulada a sentença, a fim de realização de
audiência para que as partes produzam provas testemunhais, determinada expressamente
a tomada de depoimentos de lado a lado. Fica prejudicado, pelo óbvio, o conhecimento
de toda a matéria remanescente.
É como voto.
CASTRO FIGLIOLIA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
SANDRA MARIA GALHARDO ESTEVES
10281268
5
8
Declarações de
Votos
ANTONIO MARIO DE CASTRO FIGLIOLIA
1028F40D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0002214-14.2014.8.26.0538 e o código de confirmação da tabela acima.